Tribunal: TJDFT
Processo: 0752895-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO, PARA EFEITOS DO DECRETO N. 9.246/17, ENTRE PRISÃO DOMICILIAR E PRISÃO ALBERGUE DOMICILIAR. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS QUANDO DA CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LIMITAÇÃO TEMPORAL. APLICAÇÃO DO ART. 4o, INC. IV, DO DECRETO N. 9.246/17. RECURSO PROVIDO.
1. O fato de o agravante estar cumprindo a sua pena em prisão domiciliar concedida em razão da progressão do regime para o aberto e da inexistência de vagas em estabelecimento prisional adequado (casa de albergado), não o exclui da abrangência da vedação prevista no artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/17.
2. Para fins de aplicação do artigo 4o, inciso IV, do Decreto no 9.246/17, inexiste distinção entre a prisão domiciliar simples ou substitutiva e a prisão albergue domiciliar, haja vista que ambas são espécies do gênero prisão domiciliar.
3. Descumpridas as condições fixadas para a prisão domiciliar, ainda que antes do período de 12 (doze) meses anteriores à data da publicação do decreto presidencial, impõe-se o indeferimento da comutação da pena.
4. Recurso conhecido e provido.